Tribunal: TJDFT
Processo: 0715221-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para configurar o crime de estelionato, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (I) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (II) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (III) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros).
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, quando claramente demonstrada a fraude praticada pelo réu, que se apresentava como empregado de uma sociedade empresária, prometendo emprego inexistente em troca de valores. Ademais, fornecia, ainda, uniformes e contratos de trabalho, em nome da aludida corporação.
3. Recurso conhecido e não provido.